Tribunal: TJMT
Processo: 1001165-62.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001165-62.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDERI ALVES DA SILVA - CPF: 284.174.021-87 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

SAÚDE PÚBLICA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MEMBRO SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE CIRURGIA PARA REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR. PROCEDIMENTO DE ARTROPLASTIA ESCAPULOUMERAL (NÃO CONVENCIONAL). PARECER DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO (NAT) PELA CLASSIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO COMO NÃO URGENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO IMEDIATO À VIDA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Se o NAT classifica o procedimento como “RISCO VERDE – NÃO URGENTE” e não é comprovada a urgência do pleito, deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão judicial prolatada na ação no 1046216-45.2025.8.11.0001, ajuizada pelo Agravante em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar aos agravados, ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a realização do exame de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MEMBRO SUPERIOR.

O agravante alega, em síntese, que foi diagnosticado com SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR (CID M71.1), conforme prescrição do ortopedista Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM/MT 2949, RQE 671, razão pela qual necessita, com urgência, da realização do procedimento de ARTROPLASTIA ESCAPULOUMERAL (NÃO CONVENCIONAL).

Informa que interpôs o processo n. 1039910-60.2025.8.11.0001, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, onde requereu ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá a realização do REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR.

Naqueles autos, houve manifestação do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) no seguinte sentido:

“Nos autos do processo verifica-se que NÃO foi anexado o relatório do ortopedista, detalhado indicando o tipo do procedimento cirúrgico.

Foram anexados os exames de imagem desatualizados do mês 05 e 08 de 2024. Diante disso, faz-se necessário o envio atualizado do relatório médico do ortopedista detalhado e do exame de imagem (laudo e imagem).

Ademais, para emissão de um parecer médico o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) que é um órgão consultivo no que tange a informações técnicas e posicionamento quanto à pertinência de petições de insumos e procedimentos médicos, se faz necessário o encaminhamento dos documentos pertinentes e ATUALIZADOS, relatório médico e exames que comprovem o agravo.”

Em seguida, houve a seguinte decisão proferida no dia 16/07/2025:

“Diante do teor do ofício expedido pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT (Id 197227202),
intime-se
a parte autora para que,
no prazo de 15 (quinze) dias
, junte aos autos os documentos faltantes atualizados.

Com o aporte dos referidos documentos, a fim de subsidiar a análise do requerido na petição inicial,
determino
à Secretaria que envie, imediatamente, cópia digitalizada dos presentes autos ao NAT – Núcleo de Apoio Técnico da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso,
solicitando-lhe
, mediante parecer, informações técnicas acerca do procedimento pleiteado.

Após, com o parecer do NAT, venham os autos
conclusos
com URGÊNCIA.”

Por essa razão, o Agravante interpôs a ação n. 1046216-45.2025.8.11.0001 na qual requereu a realização do exame ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá, para avaliação e tratamento da sua condição de saúde.

Nos autos, houve o seguinte parecer do NAT:

“Nos autos do processo, foi anexado espelho da regulação do exame de RNM MEMBRO SUPERIOR UNILATERAL, formalizado recentemente em 24/06/25, com classificação de risco VERDE – NÃO URGENTE. O exame de RNM é assegurado pelo SUS, ELETIVOS, ALTA COMPLEXIDADE e de responsabilidade do gestor municipal; Não foi comprovada a urgência do pleito.”

Segundo o parecer do NAT, não foi possível estabelecer urgência para o fornecimento do procedimento requerido. Ademais, foi constatado que não foi ultrapassado o prazo considerado razoável para seu fornecimento. Por esses motivos, o pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 04/07/2025.

A referida decisão foi agravada por meio dos presentes autos, visando o deferimento da tutela de urgência para realização do exame informado, a qual foi indeferida em 29/07/2025, diante da ausência de urgência do pleito.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões, defendeu a manutenção da decisão agravada ante a ausência de comprovação de urgência e a observância dos prazos administrativos razoáveis para procedimentos eletivos.

O Estado de Mato Grosso, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão lançada no id. 311287351.

O Ministério Público, em seu parecer, manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso para fornecimento do exame ao autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento:

1001165-62.2025.8.11.9005

Classe CNJ:

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública/MT

Agravante(s):

Valderi Alves da Silva

Agravado(s):

Estado de Mato Grosso

Município de Cuiabá/MT.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/10/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

O Agravante visa a realização imediata de exame de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MEMBRO SUPERIOR, para viabilizar a realização do procedimento de ARTROPLASTIA ESCAPULOUMERAL.

Da análise dos autos, não vislumbro neste caso os requisitos para a concessão da liminar, pois verifico que a regulação do exame de RNM MEMBRO SUPERIOR UNILATERAL foi formalizado em 24/06/2025, com classificação de risco “VERDE – NÃO URGENTE”.

Na fundamentação da decisão que indeferiu a liminar proferida constou a seguinte fundamentação:

“Na chamada judicialização da saúde o Poder Judiciário acaba sendo forçado a assumir uma função para a qual não está capacitado tecnicamente, por ausência de conhecimento técnico na área médica por parte dos Juízes de Direito.

Para suprir essa natural deficiência os Juízes de Direito do Estado de Mato Grosso têm a disposição o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) instalado pelo Tribunal de Justiça com o fim de auxiliar os magistrados nas decisões envolvendo a saúde, onde há profissionais da área de saúde, visando dar-lhes suporte técnico nas decisões que devem tomar.

Em razão disso, o Enunciado no 18 aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, realizado na cidade de São Paulo-SP no mês de maio de 2014, dispõe:

ENUNCIADO N.o 18 -
Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico em Saúde - NATS.

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) proferiu Nota Técnica, nos autos da ação principal, em 04/07/2025, nos seguintes termos:

Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia
:

- Ressonância Nuclear Magnética é um exame que pode estudar as características dos órgãos e estruturas internas do corpo através de imagens. Ela se utiliza de um campo magnético e de ondas eletromagnéticas para avaliar os diferentes órgãos do corpo humano. Esse exame não utiliza radiação.

CONCLUSÃO
:

Nos autos do processo, foi anexado espelho da regulação do exame de RNM MEMBRO SUPERIOR UNILATERAL, formalizado recentemente em 24/06/25, com classificação de risco VERDE – NÃO URGENTE.

O exame de RNM é assegurado pelo SUS, ELETIVOS, ALTA COMPLEXIDADE e de responsabilidade do gestor municipal;

Não foi comprovada a urgência do pleito.

Conforme foi dito pelo NAT, no parecer acima, o procedimento pretendido foi formalizado com classificação de risco VERDE – NÃO URGENTE e não foi comprovada a urgência do pleito.

O presente Agravo de Instrumento foi distribuído em 21/07/2025, e como já dito o autor sequer se manifestou nos autos da ação principal, informando não ter condições de cumprir a decisão que determinou a juntada do (LAUDO + IMAGEM) no prazo de 15 dias.

Neste caso, conforme informações contidas no parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), supra colacionado, foi contrário à concessão da liminar, por não haver urgência do pleito.

Ante o exposto
indefiro o pedido de liminar pretendido
.”

Desta forma, entendo que deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar, visto que, no caso, sequer decorreu o prazo considerado razoável para o fornecimento do exame e que inexiste comprovação da urgência ou emergência na realização do procedimento, sem risco de morte ao autor.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025